Tribunal: TJMT
Processo: 0024876-11.2015.8.11.0002
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024876-11.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[FEDERACAO NACIONAL DOS MEDICOS - CNPJ: 42.511.600/0001-64 (EMBARGANTE), SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SENGE/MT (EMBARGADO), FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT (EMBARGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - SITOMAT (EMBARGADO), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE - SIMVAG (EMBARGADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT - CNPJ: 37.466.182/0001-09 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (EMBARGADO), CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL C S P B - CNPJ: 34.166.181/0001-42 (EMBARGADO), SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (EMBARGADO), JULIANA ALMEIDA BARROSO MORETI - CPF: 885.678.851-91 (ADVOGADO), MARIZA DIAS MARUM JORGE - CPF: 037.230.501-66 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.479/0001-70 (EMBARGADO), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), ULISSES RIEDEL DE RESENDE - CPF: 008.326.187-72 (ADVOGADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA –– DECISÃO MANTIDA -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2.

Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pela
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS - FENAM
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares de conexão e incompetência da justiça estadual, afastou a preliminar de prescrição e no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em suas razões, a parte Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão apresentou omissão uma vez que não considerou que a FENAM é a Federação que efetivamente representa os profissionais médicos ocupantes de cargo público.

Alega ainda que o acórdão incorreu em contradição, tendo em vista que o art. 707 do CPC ampliou o cabimento dos embargos de terceiro, de sorte que faculta-los a quem, não sendo parte no feito, quiser defender seus bens contra turbação ou esbulho em sua posse ou direito, por feito de qualquer ato judicial, e que o juízo ao acolher o pedido para levantar valores, pode advir à parte requerente sofrer esbulho, estando assim os embargos de terceiro, devidamente amparado.

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados e dar provimento ao recurso de apelação.

Sem apresentação de contrarrazões conforme registrado no sistema PJE
.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e desproveu o recurso, mantendo inalterada a sentença.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES – CONEXÃO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADAS - PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO - AFASTADAS - MÉRITO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA APREENSÃO JUDICIAL E, CONSEQUENTEMENTE, DE TURBAÇÃO OU ESBULHO NA POSSE DE BEM – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Malgrado a identidade das questões, não há como observar a identidade de pedido e causa de pedir a ensejar a pretensa conexão instrumental alegada, merecendo ser rejeitada.

2. O STF por meio do RE nº 1089282 fixou a tese que compete a Justiça Comum processar e julgar os feitos que tratam de repasses de contribuição sindical, como sói a hipótese dos autos.

3. A contribuição sindical possui natureza tributária, portanto, a ação de cobrança prescreve em cinco anos contados da data da constituição definitiva do crédito (art. 174 do CTN). No caso concreto não ocorreu a prescrição porque o prazo prescricional para a cobrança do crédito findaria em 01.05.2015 e a ação foi ajuizada em data anterior.

4. A ação de embargos de terceiro destina-se àquele que, não sendo parte no processo, postula a desconstituição de um ato judicial, constritivo sobre um bem imóvel, cuja concessão de liminar reclama a demonstração pelo embargante da prova da propriedade e/ou posse do bem constrito, e da sua efetiva turbação.

5. Ausente a delineação de turbação ou esbulho da medida constritiva, requisito indispensável para viabilizar a propositura da ação incidental de embargos de terceiro, na conformidade dos artigos 1.046 do CPC/73, o indeferimento e a extinção do feito sem julgamento de mérito é medida que se impõe.

6. Recurso desprovido, sentença mantida.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão apresentou omissão no acórdão embargado uma vez que não considerou que a FENAM é a Federação que efetivamente representa os profissionais médicos ocupantes de cargo público, bem como incorreu em contradição tendo em vista que o art. 707 do CPC ampliou o cabimento dos embargos de terceiro, de sorte a faculta-los a quem, não sendo parte no feito, quiser defender seus bens contra turbação ou esbulho, e que nesse sentido, caso o juízo acolha o pedido para levantar valores, pode a parte requerente vir a sofrer esbulho, estando os embargos de terceiro devidamente amparados.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

Nesse desiderato, constata-se que o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o desprovimento do recurso de Apelação, com a consequente ratificação da sentença, senão vejamos:

“(...) Como o objeto da ação principal discute-se a legitimidade para o recolhimento da contribuição sindical, restou evidenciado que a apelante não fez parte da relação jurídica, sendo terceiro interessado, contudo, não restou comprovado o requisito indispensável do caráter possessório.

Logo, como bem posto pelo sentenciante “No caso em tela, resulta claramente demonstrada a condição de terceiro da embargante, pois não integrou a relação jurídica estabelecida na ação principal, o mesmo não se verificando, todavia, em relação à indispensável condição de possuidora, tanto que na petição inicial não se vê o menor esforço da embargante na tentativa de demonstrar essa situação, inviabilizando, por completo, qualquer possibilidade de aplicação do disposto no artigo 1.51 do CPC, onde se autoriza o juiz a deferir liminarmente os embargos quando julgar “suficientemente provada a posse”.

No caso em epígrafe, só caberia falar em embargos de terceiro se com a autora desta ação, ora apelante, estivesse a posse dos valores e houvesse ao menos ameaça de essa posse se perder por força de um comando judicial, o que não restou demonstrado
.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 526 DO CPC – REJEITADA – MÉRITO – AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIZAÇÃO NA MATRÍCULA DE BEM IMÓVEL – CANCELAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA APREENSÃO JUDICIAL E, CONSEQUENTEMENTE, DE TURBAÇÃO OU ESBULHO NA POSSE DE BEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Consoante entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, o requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, previsto no art. 526 do CPC, não pode ser conhecido ex officio pelo órgão julgador (REsp 1.008.667/PR). Do mesmo modo, eventual descumprimento deve ser arguido na primeira oportunidade de manifestação do agravado, cujo acolhimento depende da comprovação por meio de certidão específica ou outro documento passível de constatação e eficaz a atestar a negativa da exigência (parágrafo único do artigo 526 do CPC). A ação de embargos de terceiro destina-se àquele que, não sendo parte no processo, postula a desconstituição de um ato judicial, constritivo sobre um bem imóvel, cuja concessão de liminar reclama a demonstração pelo embargante da prova da propriedade e/ou posse do bem constrito, e da sua efetiva turbação. Ausente a delineação de turbação ou esbulho da medida constritiva, requisito indispensável para viabilizar a propositura da ação incidental, na conformidade dos artigos 1.046 e 1.050 do CPC, não prospera a pretensão de concessão de liminar em embargos de terceiro, visando o levantamento de averbação de indisponibilidade de bem decorrente de decisão proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa.”(N.U 0176383-25.2015.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016).

Desta forma, não há que se falar em reconhecimento do direito da apelante à titularidade do reconhecimento do percentual de 15% (quinze por cento) da contribuição sindical dos profissionais ocupantes de cargos privativos de médicos junto ao Poder Público, isso porque, como já dito, para justificar a ação eleita, deve restar provada a posse, o que não ocorreu no caso em comento. (...)”
(ID 132639188).

Ora, conforme se denota do acórdão recorrido, o Relator pontuou cada elemento que levou ao seu convencimento, relatando principalmente que “
não há que se falar em reconhecimento do direito da apelante à titularidade do reconhecimento do percentual de 15% (quinze por cento) da contribuição sindical dos profissionais ocupantes de cargos privativos de médicos junto ao Poder Público, isso porque, como já dito, para justificar a ação eleita, deve restar provada a posse, o que não ocorreu no caso em comento
(...)
”.

Desse modo, constata-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022